Tribunal: TJES
Processo: 5015155-56.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015155-56.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON CARLOS PILON BETINI

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, a segregação cautelar deve ser mantida, não se mostrando conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas.

2. Situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas.

3.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5015155-56.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDSON CARLOS PILON BETINI
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO
Advogado do(a) PACIENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus

por meio do qual
a impetrante sustenta a ausência de requisitos que fundamentam a segregação cautelar, bem como que o paciente possui bons antecedentes, razão pela qual requer a liberdade provisória ou, ao menos, que sejam determinadas medidas diversas da prisão.

Ao analisar o pedido liminar restou decidido que:

[...] Verifico, a princípio, que estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, verifico que o Magistrado a justificou na possibilidade de o acusado voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar a vítima e seu atual namorado.

De início, verifico que assiste razão ao Magistrado, já que se depreende dos autos que, ao que tudo indica, mesmo a ofendida possuindo medida protetiva em face do paciente, este a perseguiu e a ameaçou, havendo a possibilidade concreta de voltar a praticar atos da mesma natureza.

Assim, devidamente fundamentada a decisão primeva, consubstanciada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva.

Desse modo, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Ressalta-se, outrossim, que o fato do paciente desempenhar trabalho lícito e ter residência fixa, não garante, por si só, a revogação da prisão preventiva. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar. [...]

Ao prestar informações, o Magistrado informou que:

[...] Até o presente momento, a ação penal 0000683-35.2023.8.08.0001 tramitou de forma regular e será designada audiência de instrução e julgamento para o dia 07/02/2024.

Estas são as informações que presto a Vossa Excelência, colocando-me à disposição para eventuais relatórios complementares. [...]

Ao analisar a decisão objurgada, verifico que não se mostra genérica, tampouco destituída de fundamentação, pelo contrário, o Magistrado destacou, como já mencionado na decisão que indeferiu o pedido liminar, que a prisão cautelar do paciente se mostra necessária, para garantia da ordem pública, bem como para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, mesmo a vítima possuindo medida protetiva em seu favor, o paciente a perseguiu e ameaçou.

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, bem como não se mostra conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas. Senão vejamos:

[...] tem-se por
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
(
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021 - grifo nosso).

Ademais, situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório (AgRg no HC n. 633.976/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).

Não bastasse, verifica-se que instrução processual está prestes a terminar, uma vez que foi agendada audiência de instrução e julgamento para o dia 7 de fevereiro próximo.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.